Tribunal: TJBA
Processo: 8043451-55.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043451-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: VALDELICE RODRIGUES DOURADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO DE OMISSÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais oriundas de título coletivo, incluindo as oriundas de ação mandamental, determinando a remessa dos autos à primeira instância. A parte embargante pleiteia a modulação dos efeitos da decisão com base no estado processual da execução individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em especial omissão, que justificaria a modulação pretendida pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O precedente firmado no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1 reconhece a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, atribuindo a competência aos juízos de primeiro grau. Contudo, o mesmo precedente estabelece a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão de incompetência, a ser definida individualmente pelo relator, em conformidade com o estágio processual da execução. No caso concreto, já havia decisão de mérito proferida na execução individual, de modo que a remessa ao juízo de primeiro grau geraria situação anômala, ao permitir a revisão de decisão de instância superior, mostrando-se devida a modulação pretendida pela embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: O vício de omissão no julgado deve ser sanado por meio de embargos de declaração quando a decisão deixa de apreciar circunstância relevante à solução do caso concreto. A modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência compete ao relator, nos termos do acórdão embargado, sendo inviável quando a execução individual já foi decidida por decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos este recurso interno de embargos de declaração n. 8043451-55.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante VALDELICE RODRIGUES DOURADO e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador,